Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715010-08.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709875-17.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS DESPACHO Em face dos esclarecimentos constantes da petição ID Num. 36038484, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre eventual perda de objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao passo que o Juízo a quo suspendeu o feito originário pelo prazo de 6 (seis) meses (ID Num. 127907013 dos autos originários), período suficiente para julgamento do presente recurso. No mais, intime-se a agravada para que apresente contrarrazões. Por fim, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de junho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora